Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-46.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA AO MANDATO. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que, nos autos do processo n.o 0703816-46.2020.8.07.0011, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. O recorrente pleiteia a condenação dos réus/recorridos ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais, bem como requer a condenação dos recorridos ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de reparação por danos morais. O Juízo de origem, por sua vez, decretou a rescisão do contrato, com a sua quitação, sem ônus para as partes.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente pactuou junto aos recorridos contrato de prestação de serviços advocatícios. Pelo ajuste, convencionaram o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como pactuaram cláusula de êxito, que, de igual modo, previa o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Relata que os recorridos renunciaram ao mandato a eles outorgado, o que ensejou o rompimento da avença, sob pretensa culpa do recorrente. Afirma que 2 (dois) dias após a noticiada renúncia foi surpreendido com decisão judicial proferida em processo diverso que lhe teria sido desfavorável, tendo os recorridos lhe ofertado proposta de honorários para o fim de atuar no respectivo feito.
4. O recorrente alega ainda que os recorridos deveriam ter atuado nesse processo diverso, o qual lhe ocasionou a implementação de desconto em folha de pagamento, a fim de pagar pensão alimentícia. Afirma que se viu obrigado a contratar outro profissional, razão pela qual pleiteia reparação por danos materiais.
5. No caso dos autos, cumpre destacar que não há relação de consumo entre as partes, porquanto estas não se amoldam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Fixado esse limite, há de se aplicar o Código Civil.
6. Quanto à renúncia ao mandato, o artigo 112 do Código de Processo Civil estabelece que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista no CPC, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Sob tal premissa, verifico que não houve prejuízo ao recorrente, tendo em vista que dispôs de tempo hábil para contratar outro causídico.
7. Ademais, os recorridos não se obrigaram contratualmente a atuar no processo cuja pretensão cuidava de execução de alimentos. Portanto, não podem ser responsabilizados por eventual insucesso do recorrente, visto que não há dependência entre tais demandas.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta dos recorridos tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrente.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos recorridos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.